Tribunal: STF
Processo: Rcl 56315
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada contra decisão da Primeira Turma do STF nos autos da Rcl 54.439. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.